Tribunal: TJES
Processo: 5014608-46.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014608-46.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGILIO LUIZ ALMEIDA LUNZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014608-46.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
VIRGILIO LUIZ ALMEIDA LUNZ.

RECORRIDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU DESISTÊNCIA COM BASE EM DOCUMENTO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR PERANTE O ÓRGÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VIII, CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora buscava a realização de procedimento cirúrgico na coluna vertebral (vertebroplastia). No curso do processo, após o deferimento de tutela de urgência, a parte ré colacionou documento assinado pelo próprio autor perante a Secretaria de Saúde, informando que não possuía mais interesse no agendamento do procedimento em razão do risco cirúrgico informado pelos médicos.

2. A sentença homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

3. Em sede recursal, o recorrente alega nulidade por vício de consentimento e violação ao contraditório, afirmando que a assinatura do documento administrativo ocorreu em situação de vulnerabilidade e sem assistência jurídica.

4. Contudo, as razões recursais não merecem acolhida. O documento administrativo é claro ao registrar a vontade do autor em não prosseguir com o agendamento da cirurgia, motivado por critério pessoal de risco-benefício após esclarecimentos médicos. No rito dos Juizados Especial da Fazenda Pública, a extinção do processo por desistência independe de prévia intimação pessoal (art. 51, §1º, Lei 9.099/95), sendo válida a homologação baseada em documento assinado pela parte, o qual goza de presunção de veracidade por ter sido apresentado por ente público.

5. A alegação de vício de consentimento é genérica e não veio acompanhada de prova mínima de coação ou erro que maculasse a vontade expressa. A desistência do procedimento cirúrgico específico que constituía o objeto central da lide esvazia o interesse processual na manutenção da demanda sob aquele fundamento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)